Tribunal: STF
Processo: Rcl 68089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA: SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553, PARADIGMA DO TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Idelano de Alencar Felício, em 9.5.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Cearás na Apelação n. 0268108-57.2020.8.06.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.553, paradigma do Tema 445 da repercussão geral:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANTERIOR, AJUIZADA NO ANO DE 2017, REQUERENDO O PAGAMENTO DA ‘VANTAGEM PESSOAL’ INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.171/86. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO TCM-CE OCORRIDA NOS ANOS DE 2008 E 2019. CISÃO DA RUBRICA DA ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE NOME ‘VANTAGEM PESSOAL’ EM DUAS RUBRICAS DISTINTAS: EM 2008, ‘VANTAGEM PESSOAL’ E ‘VANTAGEM PESSOAL REAJUSTÁVEL – VPR’. EM 2009, ‘VANTAGEM PESSOAL’ E ‘VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VNI’. COISA JULGADA RECONHECIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da sentença que suspendeu o ato administrativo que excluiu da remuneração do autor, ora apelado, a gratificação denominada Vantagem Nominalmente Identificada (VNI). 2. O ponto nodal do presente imbróglio, portanto, revela-se na análise da natureza jurídica da referida gratificação e se a sua supressão decorre de novo ato administrativo realizado pela administração pública passível de controle judicial. 3. Quanto a natureza jurídica da gratificação denominada Vantagem Nominalmente Identificada (VNI) percebe-se que esta se origina dos sucessivos Planos de Cargos e Carreira e Remuneração do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Leis Estaduais nº 14.255/2008 e 16.920/19), que bipartiram em rubricas distintas a antiga gratificação denominada apenas Vantagem de Pessoal, instituída pela Lei 11.171/86. 4. Logo, o objeto da presente ação encontra-se inserido e prejudicado pela coisa julgada existente no processo nº 0150781-96.2017.8.06.0001, no qual este Egrégio Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de supressão da vantagem denominada Vantagem Pessoal instituída pela Lei 11.171/86 e inexistência da decadência do direito do Tribunal de Contas rever, de ofício, o pagamento de vantagem incorporada aos proventos de aposentadoria da parte recorrida. 5. A prejudicialidade fica ainda mais evidente quando se nota que o Ofício da Administração Pública (fls. 34/35), de 10/08/2020, que originou a supressão da gratificação que o autor, ora apelado, se insurge, decorre justamente da decisão emitida no processo nº 0150781-96.2017.8.06.0001, julgado em 03/02/2020. 6. Infere-se, portanto, que não há novo ato administrativo passível de (re)análise e controle de legalidade por este Egrégio Tribunal de Justiça, mas, sim, de ato administrativo que é decorrente e dependente da própria decisão outrora proferida por este Tribunal, que reconheceu a possibilidade de supressão da gratificação denominada Vantagem Pessoal. 7. Diante do exposto, reconhece-se a preliminar de prejudicialidade do mérito não mais por litispendência, conforme defendido pela apelante, mas em razão da coisa julgada, pois a decisão proferida nos autos do processo nº 0150781- 96.2017.8.06.0001 transitou em julgado, em 07/02/2022. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada” (fls. 15-16, doc. 5).



    Contra esse acórdão o reclamante teria interposto apenas recurso especial (fls. 35-55, doc. 5), inadmitido no Tribunal de origem (fls. 85-91, doc. 5). Contra essa decisão foi interposto agravo no recurso especial 
(fls. 101-116, doc. 5). 



    Não se tem notícia nesta ação ter o reclamante interposto recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará.



    2. O reclamante alega que se evidencia “o cabimento da presente reclamação para fins de cassar a decisão do E. Tribunal de Justiça do Ceará que violou a Tese da sistemática da repercussão geral desse E. STF, firmada no Tema nº 445. 3. Nesse cenário, informa-se, inicialmente, que o processo 
nº 0268108-57.2020.8.06.0001 que embasou este pleito reclamatório, conforme se observa dos documentos ora juntados (doc. nº 02), encontra-se aguardando a decisão de admissibilidade do agravo em recurso especial interposto em face do acórdão ora impugnado (doc. nº 04), que reformou a sentença, mantendo o ato administrativo que erroneamente suprimiu da remuneração do Reclamante, a Gratificação denominada ‘Vantagem Nominal Identificada’ (VPR), sem observar que a exclusão do benefício ilegalmente determinada equivale a discussão do ato concessivo da aposentadoria em si” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “a despeito da premissa estabelecida no Tema nº 445 deste C. STF, segundo a qual o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão sujeita-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará entendeu por bem reformar a sentença, mantendo o ato que a destempo suprimiu o benefício, em que pese a rubrica integrasse a remuneração na ocasião do ato concessivo da aposentadoria” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que, “ao determinar a exclusão da rubrica da remuneração da aposentadoria percebida pelo Reclamante, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará ignorou o prazo estabelecido para controle da legalidade do ato concessivo de aposentadoria e por conseguinte dos benefícios, deixando de aplicar a Tese firmada no Tema nº 455, comprometendo a estabilidade dos atos administrativos relacionados à concessão de benefícios previdenciários” (fl. 19, doc. 1).



    Assevera que, “no caso do reclamante, mais de 15 (quinze) anos se passaram desde a publicação do ato que a aposentadoria e, por conseguinte consignou a incidência da gratificação denominada ‘Vantagem Nominal Identificada’ (VPR) sobre a remuneração decorrente da aposentadoria, de modo que após 8.11.2004 tornou-se inviável sua revisão pelo TCE/CE da legalidade do ato, bem como dos benefícios concedidos por meio do mesmo, nos termos do entendimento adotado por esse C. STF.” (fl. 29, doc. 1).



    Requer “a imediata suspensão do Processo nº 0268108-57.2020.8.06.0001, até o desfecho desta reclamação” (fl. 33, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja acolhida e julgada procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo nº 0268108-57.2020.8.06.0001, por desrespeito à Tese firmada no Tema nº 445, determinando-se o retorno dos autos ao E. TJCE para que seja proferida nova decisão, observando o prazo decadencial para a Administração Pública promover a análise de legalidade do ato concessivo da aposentadoria” (fl. 34, doc. 1).



    Esta reclamação veio-me conclusa por prevenção à Reclamação 
n. 49.821 (doc. 16). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover a apelação, a Terceira Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça do Ceará teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal Recurso Extraordinário n. 636.553, paradigma do Tema 445 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer se mantenha a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará proveu a apelação, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    Não há no caso em exame sequer notícia de eventual interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora